Tribunal: TJDFT
Processo: 0723193-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723193-60.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉIA CAMPOS AFONSO SOBRINHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora online de valores para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em montante que não comprometa a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade de vencimentos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente assistido pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No caso concreto, não há efetiva comprovação da natureza salarial do montante constrito. Ao contrário, como decidido pelo d. Juízo a quo, somente as contas em que a Agravante percebe salário e pensão, respectivamente, no Banco do Brasil e Banco Mercantil, estão abarcadas pela proteção legal (...) Na ausência de provas das despesas ordinárias suportadas pela devedora e do consequente risco à dignidade dela e da família, deve prevalecer a regra da sujeição do patrimônio da Executada à satisfação do direito substancial do credor. Nesse contexto, a hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito executado.” (ID 76583397, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K